Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714869-61.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSANGELA DE ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 71672584 que conheceu e negou provimento ao apelo dO embargante, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INAS. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓS BARIÁTRICA. CUSTEIO. DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o plano de saúde dos servidores do Distrito Federal a custear as cirurgias reparadoras após a cirurgia bariátrica, bem como o pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a legitimidade da negativa do plano de saúde no custeio das cirurgias pós-bariátricas, bem como a possível configuração e dano moral em razão da negativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Considerando sua natureza, devem ser aplicadas as mesmas regras para o plano de saúde dos servidores públicos do Distrito Federal. 4. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” 4.1. As cirurgias pós bariátricas possuem finalidade corretiva e são consideradas desdobramentos da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Apesar da alegação sobre o caráter estético, não há demonstração nos autos dessa tese, devendo ser mantida a obrigação do custeio. 5. Considerada ilegítima a negativa, tendo em vista a ausência de demonstração do caráter estético, bem como a orientação do recurso repetitivo, necessário entender pela violação aos bens imateriais da autora, sendo devida a reparação moral. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso e remessa conhecidos e não providos. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656, art. 10. Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. CPC, art. 85, §11 e 373, II. CF, arts. 1o, III e 5o, V e X. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Tema 1.069/STJ. Acórdão no 1887994 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão no 1872522 da Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível. (Acórdão 1994989, 0714869-61.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) O embargante no ID 72595023 alega omissão no julgado por falta de análise da presunção e veracidade de documento público, com consequente conclusão da imprescindibilidade da perícia judicial a fim de dirimir a discussão sobre o caráter estético da cirurgia, configurando, assim, cerceamento de defesa com a necessária cassação do julgado para realização da perícia. Discute, também, a necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para que sejam fixados por equidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões no ID 73184524 pelo não provimento do recurso. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, o embargante manifesta-se no ID 73513560 pela necessidade de aplicação a primazia do julgamento do mérito. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de cognição. Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos trazidos em sede de apelo foram pela natureza estética da cirurgia pleiteada e ausência de danos morais. Contudo, em sede de embargos de declaração, o embargante alega presunção de legitimidade dos atos administrativo, cerceamento de defesa e necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios questões que não foram aventadas em sede de apelo, configurando verdadeira inovação recursal. Irrelevante a alegação de primazia do julgamento do mérito, quando, em verdade, o mérito da demanda fora exaustivamente analisado em sede de apelo. Portanto, não tendo o embargante trazido tais questões quando da interposição do apelo, incabível o fazer em sede de Embargos de Declaração. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de recurso de apelação que não foi submetida à apreciação do Juiz de primeiro grau. 4. Se a parte discorda da fundamentação expendida no julgado resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1214705, 07021242520198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISPOSITIVO NORMATIVO INÉDITO. NÃO CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Inadmissível suscitar, em embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de apelação, dispositivo normativo inédito, sobre o qual não houve debate entre as partes, tampouco conhecimento do juízo. 2. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022). 3. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. (Acórdão 1214544, 07114876420188070020, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Não é permitido à parte apresentar questão não suscitada anteriormente em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (Acórdão 1213333, 00319832320158070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR E RÉU PROPORCIONAIS ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA. MÁ-FÉ INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresentar nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil. 2. O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte, tal provimento pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. 3. É indispensável a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, somente será objeto de revisão pelo Órgão ad quem a matéria devidamente impugnada no recurso de apelação. 4. Na legislação processual é vedada a inovação recursal, sob pena de restar configurada supressão de instância, além de ser ofensa direta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1205816, 07205073920188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 15:52:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador